Tribunal: TCU
Processo: 033.965/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7274/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito da concessão de pensão especial de ex-combatente em favor da Sra. Vandirlea Vianna de Oliveira, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, e legais, para fins de registro, os demais atos de pensão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.965/2018-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Angela Vianna de Azevedo Silva (XXX.067.437-XX); Cassia Maria Ribeiro Burla de Souza (XXX.600.037-XX); Mariana Auxiliadora Pereira Ribeiro (XXX.564.847-XX); Regina Celia Sillero Cotrim (XXX.202.167-XX); Roseclea da Silva Vianna Pinheiro (XXX.703.327-XX); Solange Vianna Nunes (XXX.703.337-XX); Valeria Maria Pereira Ribeiro (XXX.759.037-XX); Vandirlea Vianna de Oliveira (XXX.140.277-XX); Vilma da Silva Filgueira (XXX.303.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.